Tribunal: TJDFT
Processo: 0717466-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. SOLIDARIEDADE. ASSISTÊNCIA MÚTUA. SUBSISTÊNCIA. DIGNIDADE. MANUTENÇÃO DE PADRÃO DE VIDA. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE FUNCIONAL. MANUTENÇÃO. VITALICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGULAMENTO INTERNO. CONTROVÉRSIA.
1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges, baseados na solidariedade e no dever de assistência mútua, existe uma diferença quando comparados com aqueles devidos por força da relação de filiação, eis que aos filhos assiste o direito de usufruir do mesmo padrão de vida de seus genitores.
2. A fixação de alimentos ao ex-cônjuge busca assegurar que o necessitado tenha condições de se manter de forma digna sem que o rompimento do vínculo conjugal implique situação de desamparo, o que não significa que o mesmo padrão de vida experimentado na constância do casamento deva ser objeto de manutenção.
3. Os contracheques do autor/apelado constantes dos autos evidenciam que a sua remuneração ordinária inviabiliza a pretensão de fixação dos alimentos no patamar pretendido pela ré/apelante, tendo em vista que tal valor seria superior à metade dos seus rendimentos.
4. Quanto à manutenção da recorrente no plano de saúde funcional de forma vitalícia, tal questão deveria ter sido melhor esclarecida antes do julgamento, até porque a jurisdição estadual não pode compelir Empresa Pública Federal a praticar ato contrário ao seu regulamento. E se, à luz das informações apresentadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF , não é possível fazê-lo pelo prazo determinado de doze meses, menos ainda de forma vitalícia, como pretende a parte recorrente.
5. Recurso conhecido e improvido.